Tribunal: TJSP
Processo: 1001037-22.2016.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO – Inexistem vícios no v. acórdão - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com correspondência no art. 1022, II, do NCPC – Omissão

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO – Inexistem vícios no v. acórdão - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com correspondência no art. 1022, II, do NCPC – Omissão inocorrente – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001037-22.2016.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
embargante ABATEDOURO COROAVES LTDA, são embargados CLÁUDIA GOMES
MARIA COSTA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001037-22.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35742
EDCL.No: 1001037-22.2016.8.26.0572/50000
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
EBTE. : ABATEDOURO COROAVES LTDA
EBDOS. : CLÁUDIA GOMES MARIA DA COSTA E OUTRO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO EFEITOS
MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO
Inexistem
vícios no v. acórdão - Hipótese em que a embargante pretende, em
verdade, o reexame da matéria - Vedação
Ainda que os
embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem
ser observados os lindes traçados no art. 535, II, do ACPC, com
correspondência no art. 1022, II, do NCPC Omissão inocorrente
Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados”.
Embargos de declaração tempestivamente opostos
em face do v. acórdão de fls. 361/371, que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela corré Abatedouro Coroaves Ltda e deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela autora.
Sustenta a embargante que há omissão no v.
aresto. Aduz que não restou comprovada a existência de abalo
moral. Alega que a embargada ajuizou a ação como forma de
enriquecer-se indevidamente. Afirma que não praticou qualquer
ato ilícito a justificar a indenização por danos morais em
favor da embargada. Prequestiona a matéria suscitada. Requer
o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos,
sanando-se o vício apontado (fls. 01/17).
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu “Curso
de Processo Civil”, vol. 02, 2015, “é omissa a decisão que
deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte
capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em
omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja
fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo
único, II), o que obviamente inclui a ausência de
enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos
pelas partes e de jurisprudência formada a partir do
incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção
de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I).”.
A alegada omissão inexiste no v. aresto.
Toda a matéria, bem como todos os dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001037-22.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
3
legais
mencionados
foram
apreciados,
ainda
que
implicitamente, pelo v. acórdão.
O decisum é claro no sentido de afirmar, quanto
à configuração de danos morais, que:
“(...).
Considerando-se
a
prova
pericial
contundente produzida, assim como tendo em vista
os
demais
elementos
coligidos
aos
autos,
vislumbra-se que a duplicata objeto de protesto
não
possui
lastro,
sendo
de
rigor
a
inexigibilidade do débito em questão.
Considerando-se
que
o
nome
da
autora
foi
indevidamente apontado a protesto e a corré não
demonstrou a regularidade da cobrança em questão, o dano extrapatrimonial restou caracterizado.
Feitos tais esclarecimentos, verifica-se que já
ficou assentado na doutrina e jurisprudência que
o dano moral puro é passível de ser indenizado,
não sendo necessário que seja provado prejuízo
efetivo.
Neste sentido, veja-se, por analogia:
“DANO MORAL PURO
Restituição indevida de
cheque, com a nota 'sem fundo' a despeito de
haver provisão suficiente destes. Cabimento da
indenização, a título de dano moral, não sendo
exigível comprovação de reflexo patrimonial do
prejuízo.” (STF 1a Turma RE Rel. Octavio
Galloti j. 12.08.86 RJT 119-443).
Portanto, ilegal o protesto do título, ainda que
não haja prova do prejuízo, há de se reconhecer
o dano moral, o qual se presume.
Neste sentido, veja-se o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“CONTRATO
BANCÁRIO.
NEGATIVAÇÃO
E
PROTESTO
INDEVIDOS. DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DA
RELAÇÃO CONTRATUAL, CONSIDERA-SE INDEVIDO O
APONTAMENTO E O PROTESTO, DE MODO A CONFIGURAR
DANO
MORAL
CONFIGURADO
O
QUAL
MERECE
COMPENSAÇÃO.
DANO
MORAL.
REPARAÇÃO.
VALOR.
ADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001037-22.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
4
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE-
RAZOABILIDADE E ÀS FINALIDADES COMPENSATÓRIA E
PEDAGÓGICA DA REPARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO”
(Apelação
4001093-63.2013.8.26.0554;
Relator
(a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2017; Data
de Registro: 04/08/2017).
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de
débito

Alegação
de
desconhecimento
da
obrigação
Contrato bancário
Inserção nos
órgãos
de
proteção
ao
crédito

Pedidos
improcedentes

Pleito
de
reforma

Possibilidade

Banco réu que alegou a regularidade da inscrição

Ausência
de
elementos nos autos hábeis a comprovar a entrega
do cartão Telas sistêmicas que sequer condizem
com o débito apontado
Ônus de provar fatos
impeditivos,
modificativos
e
extintivos
do
direito da autora, nos termos do art. 333, II,
do Código de Processo Civil de 1973 Restrição
creditícia indevida Ilícito configurado Dano
moral in re ipsa Quantum indenizatório a ser
fixado atendendo aos critérios da razoabilidade
e da proporcionalidade Valor de R$ 20.000,00
que se revela suficiente para reparar o dano
moral suportado
Inversão da sucumbência

Sentença alterada
Recurso provido” (Apelação
0001578-52.2015.8.26.0396; Relator (a): Claudia
Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Foro de Novo Horizonte - 1a
Vara; Data do Julgamento: 03/04/2017; Data de
Registro: 05/04/2017).
O dano moral, portanto, no caso dos autos, é
indenizável, ainda que o prejuízo não tenha sido
comprovado, por se tratar de dano moral puro,
uma vez que é notório que o apontamento indevido
de título a protesto gera abalo de crédito.
O art. 5o, inciso X, da CF, considera que são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurando o
direito à indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação. Ocorrendo a
violação a um daqueles direitos, está assegurada
a indenização, na hipótese de haver dano moral
ou material. Todos, sem exceção, segundo a carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001037-22.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
5
magna, têm direito a defesa da honra e dos
demais direitos citados.
Havendo infringência ao disposto no art. 186 do
CC e ao art. 5o, inciso X, da CF, é
desnecessária a prova do reflexo patrimonial.
Neste sentido:
“Superior Tribunal de Justiça ACÓRDÃO: RESP
662111/RN (200400679286) 583292 RECURSO ESPECIAL
DATA DA DECISÃO: 21/09/2004 ORGÃO JULGADOR: -
QUARTA TURMA E M E N T A RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO
DE
DUPLICATA
PAGA
NO
VENCIMENTO.
PESSOA
JURÍDICA. BANCO ENDOSSATÁRIO. ENDOSSO-MANDATO.
CIÊNCIA DO PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
PROVA DO DANO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO
CDC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
(...) O protesto de título já quitado acarreta
prejuízo à reputação da pessoa jurídica, sendo
presumível o dano extrapatrimonial que resulta
deste ato. Consoante reiterada jurisprudência
desta Corte, "é presumido o dano que sofre a
pessoa jurídica no conceito de que goza na praça
em virtude de protesto indevido, o que se apura
por
um
juízo
de
experiência"
(Cfr.
REsp.
487.979/RJ, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ
08.09.2003). Precedentes. (...) Recurso não
conhecido. RELATOR: MINISTRO JORGE SCARTEZZINI
INDEXAÇÃO:
VIDE
EMENTA.
FONTE:
DJ
DATA:
06/12/2004 PG: 00336”.
Desta feita, o simples protesto indevido de
título traz inegável prejuízo à autora, sendo
tal fato motivo para uma justa indenização.
Com relação ao quantum indenizatório, apreciam-
se, conjuntamente, ambos os recursos.
O dano moral deve ser quantificado em face de
sua intensidade, devendo a indenização ser
fixada
com
base
em
critérios
legais
e
doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados
pela jurisprudência dominante, a fim de evitar
abusos e eventual enriquecimento ilícito.
Sobre a questão, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001037-22.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
6
“Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO: AGA
477423/DF
(200201249707)
-
495310
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO:
DATA DA DECISÃO: 22/05/2003 - ORGÃO JULGADOR: -
TERCEIRA TURMA - E M E N T A - Agravo
regimental.
Recurso
especial
não
admitido.
Indenização. Danos morais. 1. O valor do dano
moral não pode, no caso em tela, sofrer
alteração nesta Corte. É entendimento deste
Tribunal que o valor do dano moral deve ser
fixado com moderação, considerando a realidade
de cada caso, cabível a intervenção da Corte
quando exagerado ou ínfimo, absurdo, fugindo de
qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre
neste feito. 2. Agravo regimental desprovido.
RELATOR:
MINISTRO
CARLOS
ALBERTO
MENEZES
DIREITO.
INDEXAÇÃO:
IMPOSSIBILIDADE,
STJ,
AUMENTO, VALOR, INDENIZAÇÃO, DANO MORAL, MOTIVO,
DEVOLUÇÃO, CHEQUE, HIPOTESE, ACORDÃO RECORRIDO,
OBSERVANCIA,
CRITERIO,
PROPORCIONALIDADE,
PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE, NÃO OCORRENCIA,
FIXAÇÃO, VALOR IRRISORIO, EXCESSO, VALOR. FONTE:
DJ DATA: 30/06/2003 PG: 00244 - VEJA: STJ - RESP
255056-RJ”.
O sofrimento experimentado tem relação com a
errônea conduta da corré, devendo o dano moral
ser quantificado em face daquele ser maior ou
menor, sem levar em consideração o valor do
título propriamente dito.
No caso em testilha, a quantia de R$2.000,00,
fixada pela r. sentença, revela-se, de fato,
ínfima ao ver da Turma Julgadora.
Não obstante, o valor requerido pela autora,
equivalente a R$15.000,00, por sua vez, mostra-
se exorbitante.
Assim,
levando-se
em
consideração
as
peculiaridades do caso concreto, especialmente
pelo fato da fraude ocorrida, e, ainda, por ter
sido o título baixado somente após a propositura
da ação, majora-se o quantum indenizatório para
R$10.000,00, a contar da r. sentença, quantia
que se mostra suficiente para indenizar a autora
e, ao mesmo tempo, visar coibir, efetivamente,
os réus de atitudes semelhantes.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001037-22.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
7
Desta feita, verifica-se que a matéria ventilada
nos embargos declaratórios foi devidamente apreciada no v.
acórdão embargado.
Pretende a embargante, em verdade, sob as vestes
da omissão, que os embargos sejam acolhidos com efeitos
infringentes, sem observar os lindes traçados no art. 535,
II, do ACPC, com correspondência no art. 1022, II, do NCPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa, o que é
vedado em sede de embargos declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Caso o entendimento da embargante seja em outro
sentido, cabe a esta ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o acórdão
contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO - PREQUESTIONAMENTO
- LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja única finalidade é o
pré-questionamento. Inadmissibilidade se não ocorrentes as
hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO - J.
10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - Pré-questionamento - Necessária observância dos
limites traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil
- Reexame da causa - Inadmissibilidade - Recurso que visa
apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo nos
embargos de declaração com fins de pré-questionamento, devem-
se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
(Embargos de Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo
de Câmaras de Direito Público - Relator: Celso Bonilha -
25.09.02 - V. U.)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001037-22.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
8
Sendo o reexame da matéria e o prequestionamento
de dispositivos legais a verdadeira pretensão da embargante,
e não a apreciação de eventual omissão existente no v.
acórdão, a hipótese é de rejeição dos embargos opostos.
Ficam prequestionados os dispositivos legais.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.